Tribunal: TJMT
Processo: 1028078-75.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028078-75.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SELMA MARIA FERREIRA - CPF: 056.670.268-13 (APELADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), INOVA PRIME VEICULOS LTDA - CNPJ: 47.629.234/0001-66 (APELANTE), HERNANI ZANIN - CPF: 250.606.511-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO SEMINOVO. DANO MATERIAL E MORAL DECORRENTE DE DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE VISTORIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por INOVA PRIME VEÍCULOS LTDA. contra sentença proferida em Ação de Restituição por Quantia Paga c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por SELMA MARIA FERREIRA, que julgou procedentes os pedidos para condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.418,00 por danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais, em razão de danos ocasionados ao veículo durante vistoria assumida pela empresa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar a legitimidade ativa da autora para pleitear reparação por danos causados a veículo de sua propriedade, ainda que utilizado por terceiro;

(ii) apurar a responsabilidade da empresa fornecedora por danos materiais e morais decorrentes da devolução do veículo com defeitos após realização de vistoria contratada.

III. Razões de decidir

3. A titularidade do contrato de compra e venda e o registro da propriedade do veículo no DETRAN conferem legitimidade ativa à autora, ainda que terceiro da família utilize o bem, inexistindo ilegitimidade
ad causam
.

4. O indeferimento da prova testemunhal pelo juiz, diante da suficiência do acervo documental, não configura cerceamento de defesa, pois está amparado no art. 370 do CPC e nos poderes instrutórios do magistrado.

5. A relação entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do CDC e a responsabilidade objetiva do fornecedor, conforme arts. 2o, 3o, 14 e 34 do referido diploma legal.

6. O áudio constante nos autos evidencia que os danos no veículo (pneu furado e vazamento de óleo no cárter) foram identificados imediatamente após a devolução pela empresa, demonstrando nexo causal entre o serviço prestado e os prejuízos.

7. Os documentos apresentados comprovam os gastos com o conserto, não sendo desqualificados pelo fato de algumas notas estarem em nome de terceiros, prática comum em serviços automotivos.

8. Os danos morais são caracterizados diante da falha na prestação do serviço, dos transtornos enfrentados e da recusa da empresa em assumir responsabilidade, superando o mero aborrecimento.

9. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais revela-se proporcional e adequado à gravidade dos fatos, à luz do caráter pedagógico e reparatório da indenização.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A proprietária registral do veículo tem legitimidade para pleitear reparação por danos causados ao bem, ainda que sua posse seja exercida por familiar.

2. O indeferimento da prova testemunhal pelo juiz, fundamentado na suficiência das provas documentais, não configura cerceamento de defesa.

3. O fornecedor responde objetivamente pelos danos causados durante a execução de serviços relacionados à venda do produto, sendo desnecessária a demonstração de culpa.

4. Configura dano moral indenizável a conduta da empresa que, após assumir obrigação de vistoria veicular, devolve o bem com avarias e se recusa a repará-las.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 2o, 3o, 14, 34; CPC, arts. 370 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/SP, RAC 1055013-82.2023.8.26.0576, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 22.01.2025; TJ/MT, RAC 1028332-53.2020.8.11.0041, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 07.06.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
INOVA PRIME VEÍCULOS LTDA.
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Pierro de Faria Mendes, nos autos da Ação de Restituição por Quantia Paga c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
SELMA MARIA FERREIRA
, que
julgou procedentes os pedidos iniciais
, condenando a ora Apelante ao pagamento de R$ 5.418,00 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais
(
vide
ID. 296685386).

Em suas razões de ID. 296685388, a Apelante sustenta,
preliminarmente
:
a)
ilegitimidade ativa da autora, por pleitear direito alheio em nome próprio;
b)
cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova testemunhal requerida. No
mérito
, argumenta que:
a)
ausência de responsabilidade pelos alegados danos ao veículo;
b)
inexistência de nexo causal entre sua conduta e os danos;
c)
impugnação aos documentos comprobatórios dos gastos;
d)
inexistência de danos morais indenizáveis.

Requer o
provimento do recurso
para:
a)
reconhecer a ilegitimidade ativa com extinção do feito;
b)

subsidiariamente
, declarar nulidade da sentença por cerceamento de defesa;
c)
no mérito, reformar a sentença julgando improcedentes os pedidos;
d)

alternativamente
, reduzir o
quantum
indenizatório por danos morais.

A Apelada apresentou contrarrazões ao ID. 296685393, defendendo a
manutenção integral da sentença
, sustentando sua legitimidade ativa, a regularidade do julgamento antecipado e a comprovação dos danos materiais e morais.

Recurso tempestivo e dispensado do preparo (ID. 298042361).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

I) DA ALEGADA ILEGITIMIDADE ATIVA:

A Apelante sustenta, preliminarmente, que a Apelada não possui legitimidade para postular a presente demanda, alegando que todos os fatos narrados se referem a condutas relacionadas a terceiro (Sr.
Diego Jr.
), que utilizava o automóvel de forma exclusiva.

Salienta que toda a comunicação mantida com a Apelante, as reclamações e os pedidos de reparo estão associados diretamente às declarações de terceiro que não é parte do feito.

Inobstante o alegado,
compreendo não assistir razão à Apelante
, uma vez que a legitimidade
ad causam
decorre da titularidade da relação jurídica material discutida em juízo.

In casu
, a Apelada figura tanto compradora no contrato de compra e venda do veículo (ID. 296684028), assim como proprietária registral perante o DETRAN/MT (ID. 296684041).

O fato de terceiro (genro da Apelada) utilizar o veículo não desnatura a legitimidade da proprietária para buscar reparação por danos causados ao bem de sua titularidade
, na medida em que, a toda evidência,
a posse por familiar não implica em transferência de propriedade nem afasta o interesse de agir da proprietária registral SELMA MARIA FERREIRA
.

Por tais razões,
rejeito a preliminar suscitada
.

II) DO AFIRMADO CERCEAMENTO DE DEFESA:

A Apelante alega ainda a nulidade da sentença pelo indeferimento da prova testemunhal, sustentando violação ao contraditório e ampla defesa.

Contudo, o indeferimento da prova testemunhal não configura cerceamento quando o magistrado, destinatário das provas, considera suficiente o acervo probatório para formação de seu convencimento.

A propósito do tema:

“AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA . PROVAS NECESSÁRIAS INSERIDAS NO PROCESSO. REJEIÇÃO.
Como salientado em precedentes deste Tribunal de Justiça, o juiz é o destinatário das provas e cabe a ele a condução do processo. Nesta linha, cumpre a ele indeferir a produção das provas desnecessárias inclusive, em homenagem ao postulado constitucional da duração razoável do processo. No caso concreto, a ré trouxe comprovação suficiente para sustentar suas alegações
de existência da dívida. Alegação rejeitada. (...). RECURSO IMPROVIDO.”
(TJ/SP. RAC 1055013-82.2023.8.26.0576. Relator Des. Alexandre David Malfatti, 12a Câmara de Direito Privado. Julgamento: 22/01/2025, DJe: 22/01/2025; destaquei).

Logo, é de se ter por prestigiada a correta aplicação dos poderes instrutórios do julgador, na forma do art. 370 do CPC,
não havendo que se falar em cerceamento do direito de defesa
, uma vez que, no caso concreto, o magistrado fundamentou adequadamente sua decisão, considerando suficiente a prova documental para o deslinde da controvérsia,
notadamente pelas conversas via
WhatsApp
(IDs. 296684030 a 296684040) e
pelo áudio transcrito
(ID. 296684029), sendo desnecessária dilação probatória adicional.

Logo,
afasto a aludida preliminar
.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Superadas as questões preliminares, adentro no mérito do recurso.

Ressai dos autos que
SELMA MARIA FERREIRA
ajuizou Ação de Restituição por Quantia Paga c/c Indenização por Danos Morais contra
INOVA PRIME VEÍCULOS LTDA
., sustentando que adquiriu veículo Fiat Argo em janeiro de 2023, ficando acordado que a empresa se responsabilizaria pela transferência e vistoria do bem.

Devido à morosidade da empresa, a vistoria expirou, sendo necessária nova vistoria. Durante este procedimento, em maio de 2023, o veículo foi devolvido com danos (pneu furado e vazamento no cárter), gerando gastos de reparo.

INOVA PRIME VEÍCULOS LTDA.
defendeu, por sua vez, a ausência de responsabilidade pelos danos, alegando que foram causados pelo usuário do veículo após sua devolução.

Após regular instrução processual, o Juízo
a quo
prolatou sentença julgando procedentes os pedidos, cujos termos peço licença para me reportar, em homenagem ao princípio da dialeticidade:

“Trata-se de
ação de restituição por quantia paga c/c indenização por danos morais
proposta por SELMA MARIA FERREIRA em face de INOVA PRIME VEICULOS LTDA, consubstanciada pelas motivações expendidas na exordial de ID 124524937.

Em síntese, narra que compareceu na garagem da requerida para fins de aquisição do veículo FIAT ARGO DRIVE, 1.0 FLEX 2020/2021 no dia 17 de janeiro de 2023, avença na qual ficou acordada que a transferência do veículo e demais procedimentos como vistoria seriam realizados por meio de providências da garagem. Relata que houve uma morosidade excessiva da requerida em providenciar os documentos necessários para transferência, pois embora o veículo tenha sido adquirido no dia 17/01/2023, somente no dia 11/05/2023 a garagem providenciou a documentação necessária. Aduz que em decorrência da expiração do prazo de vistoria (30 dias) houve a necessidade de se proceder com o pagamento de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), somado ao fato de que o preposto da requerida ao retirar o veículo para levar ao local da vistoria no dia 29/05/2023, devolveu-o com o pneu furado e o cárter do carro com vazamento de óleo. Assevera que em virtude de falha na prestação dos serviços da requerida restou impossibilitada de utilização do automóvel, sendo que não restou outra medida à parte autora senão acionar a justiça para requerer o reembolso dos valores pagos pelo conserto, bem como a condenação dos danos morais ora vivenciados.

Decisão inaugural proferida no ID 124668903.

Audiência de conciliação realizada no ID 130127937, na qual as partes não conseguiram chegar à autocomposição do conflito.

Contestação apresentada no ID 132286191 alegando, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da parte autora; no mérito, sustenta a inaplicabilidade da legislação consumerista ao caso em tela e que a parte autora não trouxe aos autos nenhuma prova constitutiva dos danos materiais e que restam ausentes a culpa, o ato ilícito, o nexo de causalidade e o dano ensejadores da condenação por dano moral.

Impugnação à contestação ofertada no ID 134303243.

Instadas a especificarem as provas (ID134316048), a parte autora requer a oitiva do seu genro, senhor Diego Junior Silva de Carvalho, como informante nos autos (ID136097624), enquanto a parte requerida pugna pela produção de prova testemunhal,
“com o fito de elucidar os fatos controvertidos aduzidos na presente demanda”
(ID 136177562).

Vieram-me conclusos.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Registre-se, preambularmente, que em consonância ao entendimento pátrio, entendo que o indeferimento de pedido para a realização de prova não configura, por si só, cerceamento do direito de defesa, nem tampouco violação às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, sobretudo, quando
permeia nos autos um acervo documental suficiente para o julgamento da demanda
, razão pela qual
INDEFIRO
os pleitos apresentados pelas partes quando da especificação de provas (ID 136097624 e ID 136177562), por não terem justificado a necessidade da designação de audiência para tanto.

Nessa toada, de acordo com o permissivo legal descrito no artigo 370 do Código de Processo Civil – CPC, sobretudo considerando ser o juiz destinatário das provas, por estar suficientemente convencido sobre os pontos controvertidos, tomando por base as provas carreadas no caderno processual, passo a sentenciar o feito, na forma do inciso I do artigo 355 do diploma processual civil.

I. DAS PRELIMINARES

I.1. DA ILEGITIMIDADE ATIVA DA SENHORA SELMA MARIA FERREIRA

A preliminar de ilegitimidade, especificamente a ilegitimidade ativa, consiste em um dos tópicos que a defesa pode apresentar em um processo judicial, alegando que quem está no polo ativo não é o sujeito adequado para ser a parte demandante no caso.

De pronto, constato que o argumento da contestação não se sustenta, na hipótese de que a senhora SELMA MARIA FERREIRA tem o direito de demandar e possui relação com o direito ora discutido (mormente por se tratar da proprietária do veículo e figurar no contrato juntado ao ID 124526858), de modo que seus interesses estão atrelados à procedência desta ação.

A par dessas considerações,
afasto
a preliminar em comento.

II. DO MÉRITO

Inicialmente,
registro a incidência da legislação consumerista à espécie dos autos
, dada a subsunção das partes aos arts. 2o, 3o e 17 do Código de Defesa do Consumidor – CDC, de forma que a responsabilidade civil decorrente da prática de ato ilícito deixa de ser subjetiva (artigos 186 e 927 do Código Civil) para se tornar objetiva, a teor do que estabelece o art. 14 da legislação consumerista.

Do exposto, cinge-se a controvérsia em torno do cumprimento dos deveres de transferência do veículo e demais procedimentos correlatos ao contrato de compra e venda de ID 124526858, os quais ficaram a encargo da garagem e deixaram a desejar, de forma que após meticulosa análise das alegações das partes, bem como dos documentos que instruem o processo, entendo que assiste razão à parte autora.

Isso porque, desde logo, imperioso repisar que
a relação de consumo existente entre as partes é indiscutível
, razão pela qual a responsabilidade da parte ré se torna objetiva e, por isso responde, sem a indagação de culpa, pelos danos causados ao consumidor em decorrência das falhas na prestação dos seus serviços, cujos fatos alegados pela parte requerente trazem consigo a presunção de boa-fé, consoante a técnica do art. 4o, I e III, do CDC.

Nesse aspecto, destaco que a parte contrária NÃO trouxe aos autos qualquer elemento de convicção suficiente que importasse no impedimento, na modificação ou na extinção das pretensões vestibulares, vez que não impugnou a morosidade com relação à transferência da propriedade do veículo para a requerente e nem sobre o decurso do prazo que ensejou a nova vistoria veicular que deu início à celeuma aqui narrada, somando-se isso ao fato de que durante as tratativas da oficina da garagem para ver a situação do veículo, sequer disponibilizou um carro reserva para a parte autora, haja vista que o carro apresentou defeitos logo após a ida para vistoria sob a responsabilidade/guarda da requerida.

Outro fator importante que não se conferiu nos autos é a justificativa do preposto da requerida não ter entregue em mãos o veículo de volta à proprietária ou alguém por ela nomeado; na realidade, é da requerida o ônus de comprovar que levou o veículo para a vistoria e que retornou do trajeto sem maiores danos, até porque não se tem como exigir do cliente consumidor que prove não ser o responsável pelo pneu furado e pelo vazamento de óleo no cárter, mormente porque em nosso sistema processual não se admite a prova de fato negativo.

Observa-se, portanto, à luz da legislação consumerista, que na hipótese de falha na prestação de serviços, isto é, de fato do serviço, como
in casu
, a inversão do ônus da prova é
ope legis
, nos termos do art. 14, §3o, inciso I, do CDC, de forma empresa ré tinha o DEVER de evidenciar que cumpriu com as suas obrigações como garagem, dado que ao consumidor cabe apenas a produção de prova de primeira aparência, cabendo ao prestador do serviço comprovar que prestou de forma adequada e segura os ora serviços contratados.

Neste particular, incumbia à requerida demonstrar, efetivamente, que promoveu satisfatoriamente a transferência do veículo e demais procedimentos alinhados no contrato (tal como a vistoria), ou, então, esclarecer as intercorrências e negociar quais alternativas colocadas à sua disposição da parte autora, à exemplo, se direcionar ao ressarcimento das despesas realizadas para o conserto do automóvel.

Consigno, ainda, que a parte autora instruiu os autos com as tentativas de solucionar o impasse administrativamente, inclusive por intermédio da audiência de conciliação deste processo, momentos nos quais a requerida deveria entrar em um consenso do que foi realmente explanado e flexibilizar o instrumento para sanar as expectativas da parte e se dispor a um acordo que atendesse a ambos os lados, inviabilizando, assim, a presente lide.

Sob estes fundamentos, infere-se pelo preenchimento dos requisitos necessários a caracterizar as indenizações aqui pleiteadas, visto que a
conduta
lesiva dos vendedores requeridos se encontra devidamente comprovada, assim como o
nexo causal
, estudado a partir da teoria da causalidade adequada, de modo que também está devidamente demonstrado, consubstanciando, dessa forma, o surgimento dos
danos materiais e morais
rogados na exordial.

II.1. DOS DANOS MORAIS

É de conhecimento geral que numa ação de cunho indenizatório, além da ação ou omissão, há de se apurar se houve ou não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve nexo causal entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela vítima, de modo que concorrendo com tais requisitos, surge o dever de indenizar.

De fato, o dano moral propriamente dito pode ser conceituado como a dor, vexame, ou constrangimento, que fugindo à normalidade, altera de forma significativa o equilíbrio emocional do agente, sendo que no caso sob estudo, tal figura se mostrou patente e teve o condão de gerar sério aborrecimentos para o protagonista, notadamente, em virtude de todos os transtornos pelos quais teve que passar para obter a resolução de uma situação que não deu causa – notadamente a propositura dessa ação, ultrapassando a questão como mero aborrecimento.

Justamente por isso, considerando as peculiaridades do caso concreto e atendendo aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que o polo ativo faz jus à indenização por danos morais no
quantum
reparatório em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais
), se afigura razoável e proporcional ao caso ora submetido a reexame.

II.2. DOS DANOS MATERIAIS

Acerca do tema, pode-se dizer que o prejuízo patrimonial causado à parte lesada pelo ato subdivide-se em danos emergentes e lucros cessantes, sendo aqueles referentes ao que o indivíduo perdeu em virtude da violação enquanto estes envolvem tudo aquilo que se deixou de lucrar no contexto; desta feita, é pertinente o posicionamento de considerar necessária a comprovação do prejuízo direto para a indenização desta espécie de danos materiais, sendo que o próprio STJ preconiza que para o estabelecimento de indenização por lucros cessantes deve ser exigido a comprovação objetiva de que os lucros seriam realizados sem a interferência do evento danos.

Nesse ponto, inexiste montante a ser discutido à título de lucros cessantes, sendo desnecessárias outras considerações, bastando para tanto ver a natureza do instituto; noutra vertente, no tocante aos danos emergentes referentes às perdas efetivas, verifico que a compradora obteve real prejuízo sofrido, fazendo jus à restituição do montante dispendido a título de reparos do veículo, qual seja a quantia de
R$ 5.418,00 (cinco mil quatrocentos e dezoito reais)
.

III. DO DISPOSITIVO

Posto isso, nos termos do art. 487, inciso I do CPC,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão inserta na inicial para CONDENAR a requerida aos pagamentos de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais
), a título de danos morais, corrigido monetariamente a partir da prolação desta sentença, com juros contados da data da citação inicial e
R$ 5.418,00 (cinco mil quatrocentos e dezoito reais)
, a título de danos materiais, corrigido monetariamente desde o efetivo prejuízo, com juros moratórios a partir da citação.

Por derradeiro, com base no art. 85, § 2o, do CPC,
condeno
a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais bem como em honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação.”
(ID. 296685386).

Inconformado com o
decisum
,
INOVA PRIME VEÍCULOS LTDA
. interpôs Recurso de Apelação requerendo a reforma da sentença.

Pois bem.

Sem delongas, denota-se que a relação estabelecida entre as partes configura típica relação de consumo, nos termos dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que a Apelada adquiriu veículo como destinatária final, enquanto a Apelante atua profissionalmente no comércio de veículos.

Consequentemente, incide o regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do CDC, dispensando-se a demonstração de culpa para caracterização do dever de indenizar.

Salienta-se, por oportuno, que o art. 34 do mesmo diploma estabelece expressamente que “
O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos
”.

Partindo dessas premissas normativas, da análise detida dos elementos probatórios, extrai-se que a Apelante
INOVA PRIME VEÍCULOS LTDA
.
assumiu a obrigação de realizar a vistoria veicular necessária à transferência do bem para a Apelada
SELMA MARIA FERREIRA
(ID. 296685350)
. Em 29 de maio de 2023, preposto da Apelante retirou o veículo para tal finalidade, devolvendo-o no mesmo dia (ID. 296685352).

O elemento crucial da controvérsia reside no áudio de ID. 296684034, no qual o usuário do veículo relata ao preposto da Apelante:

“Japinha, bom dia. Ontem eu ia mandar mensagem para vocês, só que era só o pneu furado, eu não mandei não. O pneu do meu carro ontem, do lado do passageiro, estava furado.

Aí cheguei lá em casa ontem, estacionei meu carro na garagem, troquei o pneu aqui fora na porta de apartamento, que a câmera até pegou eu trocando o pneu. Fui embora e encostei meu carro na garagem lá em casa, porque eu não saio depois de tarde. Depois que eu cheguei do serviço, eu não saio em casa.

Encostei meu carro na garagem lá em casa, hoje amanheci, tirei meu carro da garage, lá ia sair no meu carro uma poça enorme de óleo, do meu carro lá. Levei meu carro no mecânico da esquina, lá perto de casa, ele falou comigo que o cárter do meu carro foi furado, cara.”

Contrariamente ao sustentado pela Apelante, o áudio não comprova que o usuário utilizou o veículo profissionalmente após sua devolução, mas, sim, que este identificou o pneu furado no mesmo dia da devolução e que o vazamento de óleo foi constatado apenas na manhã seguinte, quando retirou o veículo da garagem.

Nessa ordem de pensar, constata-se que a alegação de que o usuário seria motorista de aplicativo se baseia em interpretação equivocada dos aludidos documentos, particularmente aquele de ID. 296685358 que se refere a gastos com transporte durante o período em que o veículo permaneceu na oficina.

Destarte,
o nexo causal entre a conduta da Apelante e os danos é evidente
, estando confirmado que o veículo foi entregue em condições normais de funcionamento e devolvido com defeitos após permanecer sob a guarda da empresa durante o procedimento de vistoria.

Considerando isso,
a comprovação dos danos materiais se encontra adequadamente demonstrada
pelos documentos acostados aos IDs. 296684047, 296685353, 296685354, 296685355 e 296685358.

Registra-se que, conquanto algumas notas fiscais estejam em nome de terceiros, tal circunstância não compromete a veracidade dos gastos, sendo prática comum no mercado de autopeças quando os reparos são custeados por familiares.

O conjunto probatório, analisado sob a ótica da boa-fé que deve permear as relações de consumo, demonstra suficientemente os gastos efetivados para reparação dos danos causados ao veículo, totalizando R$
5.418,00
.

A seu turno,
o
s danos morais restaram configurados
, distinguindo-se o presente caso daqueles em que se discute mera transferência de propriedade entre particulares.

Na espécie, vê-se que a Apelada adquiriu veículo para uso familiar, confiando na prestação adequada dos serviços complementares assumidos pela vendedora. Entretanto, a devolução do bem danificado, seguida da recusa em assumir responsabilidade pelos reparos, causou transtornos que extrapolam o mero aborrecimento cotidiano.

Como já reconhecido por este Tribunal em situação análoga:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO SEMINOVO – REVENDEDORA DE VEÍCULO E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - AUSÊNCIA DE TRANSFÊRENCIA DO REGISTRO DO VEÍCULO PARA O NOVO PROPRIETÁRIO JUNTO AO ÓRGÃO COMPETENTE – VENDA POSTERIOR – NEGLIGÊNCIA CARACTERIZADA – INSCRIÇÃO DO NOME DO ANTIGO PROPRIETÁRIO NA DÍVIDA ATIVA – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO AO CASO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Todos os integrantes da cadeia de consumo, em ação indenizatória consumerista, são responsáveis pelos danos gerados ao consumidor. Legitimidade passiva do réu e apelante que integra a cadeia de fornecedores, nos termos do § único do artigo 7 .o do Código de Defesa do Consumidor. 2. A responsabilidade pelo evento danoso, seja da concessionária de veículos, ou da instituição financeira, independe da prática direta do ato que lesou o consumidor, porque se deve garantir a transparência, a boa-fé, a equidade e a função social dos contratos. ( ...). (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rela. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - RAC N .U 1025467-91.2019.8.11 .0041, Julgado em 10/05/2022, Publicado no DJE 10/05/2022). 3.
A conduta dos réus ao revender um bem para terceiros, sem, contudo, garantir sua transferência, foi no mínimo negligente, causando ao autor/apelado inúmeros transtornos e prejuízos, que extrapolam em muito o mero aborrecimento decorrente da vida, eis que a omissão na transferência do registro do veículo para o nome da nova proprietária resultou na inclusão do nome do autor na dívida ativa por inúmeras infrações de trânsito e débitos tributários, situação que por si só enseja o direito de indenização por danos morais
.”
(TJ/MT. RAC 1028332-53.2020.8.11.0041. Relator Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 07/06/2022, DJe: 21/06/2022; g. n.).

Soma-se a isso, a necessidade de buscar solução administrativa infrutífera, seguida do ajuizamento de ação para obter reparação por danos não causados pela consumidora, caracteriza violação aos direitos da personalidade ensejando reparação moral.

Nesse contexto, o
quantum
indenizatório de
R$ 5.000,00
se mostra
adequado
e
proporcional
, valor condizente com o caráter reparatório e pedagógico da medida, observando os critérios de razoabilidade sem configurar enriquecimento ilícito, o que se alinha aos precedentes deste Tribunal em casos similares.

Com efeito, não se verificando no caso qualquer vício que macule a decisão de origem,
sua manutenção é medida que se impõe
.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
REJEITO
as preliminares suscitadas para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
INOVA PRIME VEÍCULOS LTDA.
, mantendo incólume a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte,
majoro os honorários advocatícios para

15%
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025